Tribunal: TJES
Processo: 0006483-05.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006483-05.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO SOARES SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006483-05.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO SOARES SANTOS, CAIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA - ES30035-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A, JOAO VICTOR OLIVEIRA SERAFINI - ES27484-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDIO QUALIFICADO - SUBSMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - REDMENSIONAMENTO DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
À luz das provas produzidas
,
não se trata de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
,

estando a versão condenatória, acolhida pelo Júri, em consonância com as provas colacionadas nos autos
,
não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
Havendo duas circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, o quantum de exasperação encontra-se acima do comumente utilizado pelo STJ, sem a devida fundamentação. C
onsiderando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena previsto no preceito secundário da norma, redimensionada a pena-base.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006483-05.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO SOARES SANTOS, CAIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA - ES30035-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A, JOAO VICTOR OLIVEIRA SERAFINI - ES27484-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO SOARES SANTOS
e
CAÍQUE OLIVEIRA DE CARVALHO
em face da respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que acolhendo a decisão soberana do Tribunal Popular do Júri os condenou pela condenou pela prática dos crimes previstos no crime previsto no art.121, § 2ª, incisos II e IV/CP do art. 29, caput/CP do art.1ª, inciso I, da Lei 8.072/90 à pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, respectivamente, a ser cumprida em regime fechado.

Em suas razões,
ALESSANDRO SOARES SANTOS
, requer a submissão a novo julgamento, pois a condenação foi contrária às provas dos autos. Em trato subsidiário, a diminuição da pena aplicada, em razão da indevida fundamentação das circunstâncias judiciais.

Por sua vez, a defesa de
CAÍQUE OLIVEIRA DE CARVALHO
, requereu a diminuição da pena aplicada, ante a indevida fundamentação.

É um breve relato. Passo a decidir.

Quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ter sido manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d” do CPP), cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

In casu
, a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados, senão vejamos:

Narra a denúncia que na noite de 15 de setembro de 2018, na zona rural São José, em Jacupemba, nesta Comarca, os denunciados CAÍQUE e ALESSANDRO, em comunhão de ações e desígnios e com vontade livre e consciente, mataram a vítima Euclézio Passos Rufino mediante golpes desferidos com uma garrafa de bebida e uma chave de rodas, além de tê-la enforcado com uma camisa, conforme laudo de exame cadavérico.

A
materialidade
está demonstrada pelo Laudo Cadavérico às fls. 248 dos autos físicos.

Os
indícios de autoria
são extraídos das declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

Rozilene Mozer
, em juízo, disse que na madrugada em que a vítima foi morta, Caíque, sua esposa e Baianinho estavam no bar e os quatro saíram juntos, sendo que Caíque estava dirigindo e sua esposa no carona, Pezão ou Baianinho estavam atrás. Menciona que a última vez que viu Pezão foi entrando no carro de Caíque e que o comentário era de que Caíque matou Pezão.

Na fase judicial, o
PC Luiz Fernando Rangel
disse que segundo as investigações, Caíque, com a participação de Alessandro, matou Euclézio, menciona que não têm comprovação da participação de Alessandro que fugiu e Caíque confessou o crime. Disse, ainda, que as investigações revelaram que Caíque, com medo de ser morto por Euclézio o matou com a chave de roda, a qual foi apreendida e tinha marca de sangue. Afirma que segundo apurações, Alessandro estava junto, que Caíque, a namorada, Alessandro e Euclézio saíram juntos do Rancho Céu Azul.

Em depoimento judicial,
Welton Morais
disse que a vítima foi embora do forró em um Fiat Uno de 4 portas, carro do Caíque. Relata que viu juntos Caíque, Pezão e Alessandro e que a última vez que viu Pezão foi no carro de Caíque. Menciona, ainda, que ouviu de seu primo que Alessandro estaria envolvido com o crime.

A esposa de Caíque,
Cleidomara Costa
, também em juízo, disse saber que o mesmo confessou o crime na fase inquisitiva, mas não sabe quem matou a vítima, afirmando que esteve no forró, mas ambos saíram sozinhos e desconhecem Alessandro.

Em juízo,
Caíque confessou o crime
, dizendo que que estava na festa e Pezão chamou para usar drogas, começaram a beber a bebida que estava no carro e usaram droga. A vítima quis dirigir o carro, mas o interrogado não deixou, então aquela pegou a chave da ignição e começaram a brigar. O interrogando caiu no chão e acertou a cabeça da vítima com a garrafa, que caiu no chão e quando se levantou e voltou para cima do interrogando, pegou a chave de roda e acertou a cabeça da vítima, dando-lhe três golpes na cabeça. Afirma que não conhece Alessandro e que matou a vítima sozinho.

Por sua vez,
Alessandro negou o envolvimento nos fatos narrados
, dizendo que não conhece Caíque Oliveira de Carvalho, que não conhece a vítima, que não sabe quem matou Euclézio Passos Rufino, que soube do
homicídio depois de ser preso por ele, em razão de sua tatuagem na sobrancelha e que esteve no forró, mas foi embora com seu primo e a esposa a pé.

Feita essa breve digressão, vê-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, sendo possível extrair do contexto fático probatório versão que ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, pois, em que pese a negativa de Alessandro, há testemunhas que o viramentrar no carro com Caíque, sua esposa e a vítima.

De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.

Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Assente nesta eg. Corte Superior que não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). (HC 695.463/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitido a realização de novo julgamento. 2. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024199014879, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

Assim, segundo o STJ, o princípio da soberania dos veredictos é mitigada quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, hipótese que não se enquadra na situação dos autos.

À luz das provas produzidas nos autos e acima descritas, não se trata de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados, estando a versão condenatória, acolhida pelo Júri, em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Não obstante o princípio constitucional da soberania dos veredictos, é possível afastar a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Se há duas versões contrapostas, o limite para o controle judicial das deliberações do júri é a ausência de provas que sustentem uma delas. 3. O fato de a acusação ter provas mais robustas e coerentes não autoriza o controle judicial do veredicto dos jurados caso a tese defensiva não seja absurda e tenha amparo no acervo probatório. 4. Se os jurados optam por acolher a tese defensiva de absolvição com amparo no interrogatório do acusado e nas informações prestadas pela esposa dele, deve-se reconhecer que a corte de origem extrapolou os limites do controle judicial ao anular o veredicto absolutório. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer o veredicto dos jurados. (HC n. 686.652/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Posto isto,
mantida a condenação nos termos da sentença.

Os dois apelantes requerem a
revisão da dosimetria e individualização da pena.

Considerando a semelhança na fundamentação adotada, passo analisar as circunstâncias judiciais em conjunto.

O Magistrado fixou a pena-base para os dois apelantes em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, valorando negativamente a culpabilidade e motivos.

A culpabilidade, de fato, merece reprovação, em razão da prática do crime em superioridade numérica e da incidência de múltiplos golpes em desfavor da vítima, denotando uma violência que extrapola o esperado.

Sendo reconhecida a existência de duas qualificadoras, o Magistrado utilizou uma delas para qualificar o crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra para exasperar a pena-base, ante a futilidade do motivo.

Havendo duas circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, o quantum de exasperação encontra-se acima do comumente utilizado pelo STJ, sem a devida fundamentação.

Por tal razão, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena previsto no preceito secundário da norma, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) e
redimensiono a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação a Caíque incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), chegando a pena definitiva de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ante a ausência de agravantes, causas de diminuição e aumento.

Já Alessandro, não há atenuantes,
agravantes, causas de diminuição e aumento a serem consideradas, razão pela qual redimensiono a pena definitiva para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime fechado.

Por tais fundamentos, conheço do recurso para
dar-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.